Tribunal: TJDFT
Processo: 0735170-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0735170-88.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MARISE SANT ANNA CARVALHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. SUPERVENIÊNCIA DE LEI NOVA QUE ALTEROU OS LIMITES PARA PAGAMENTO POR MEIO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. IRRETROATIVIDADE DA LEI DE NATUREZA MATERIAL E PROCESSUAL. PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 792. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda (Tema 792, STF). 2. Deflagrada a fase de cumprimento de sentença, a lei superveniente que altere os limites para pagamento por meio de requisição de pequeno valor – RPV, não alcança o cumprimento sentença transitada em julgado. 3. Incabível o pedido de conversão do pagamento em precatório para requisição de pequeno valor. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente alega, no recurso especial, que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e 14 do CPC, defendendo a aplicação da Lei Distrital 6.618/2020 à presente demanda, que aumentou de 10 (dez) salários mínimos para 20 (vinte) salários mínimos o teto para expedição de Requisição de Pequeno Valor. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e de reeditar os argumentos do especial, aponta contrariedade aos artigos 5o, caput e inciso XXXVI, e 100, §§3o e 4o, ambos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, de acordo com a Corte Superior, “Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte”. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.116.996/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). Igualmente não deve transitar no tocante à indicada contrariedade ao artigo 14 do CPC, pois, não tendo o colegiado realizado nenhuma consideração acerca do mencionado dispositivo, é fácil concluir que aquele não foi objeto de prequestionamento. Acrescente-se que, além de não terem sido opostos embargos de declaração com esse intento, a afronta ao preceito supracitado somente foi inaugurada nesta estreita sede, o que impõe o reconhecimento da vedada inovação recursal. Logo, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no AREsp n. 2.159.012/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/10/2022, DJe de 3/11/2022. Também não merece prosperar a defendida afronta ao artigo 6o da LINDB, pois, segundo a pacífica jurisprudência do STJ, “Os princípios contidos na Lei de Introdução às Normas do Direto Brasileiro (LINDB), apesar de previstos em norma infraconstitucional, não podem ser analisados em recurso especial, pois são institutos de natureza constitucional”. (AgInt no REsp n. 1.963.280/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 19/9/2022). O recurso extraordinário também não deve prosperar quanto à alegada ofensa aos artigos 5o, caput e inciso XXXVI, e 100, §§3o e 4o, ambos da CF, embora a recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral. Isso porque a Corte Suprema, ao apreciar o RE 729107/DF (Relator Ministro MARCO AURÉLIO, DJ-e de 15/9/2020), firmou a seguinte tese: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015